Tribunal: TJPA
Processo: 0006737-71.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006737-71.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: ITACY GALVAO PEREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No que tange aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente;

II – No caso dos autos,
tendo em vista que a Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado em desfavor do Município de Curionópolis foi julgada improcedente
, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, o recorrido, efetivamente, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios;

III - Recurso de apelação conhecido e provido, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Município de Curionópolis,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Itacy Galvão Pereira Filho,
julgou improcedente a referida ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 14054708 - Pág. 1/9
), o patrono do apelante narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada, tendo por objetivo o recebimento do FGTS pelo período em que manteve vínculo temporário com o Município recorrente, tendo a autoridade de 1º grau julgado improcedente a referida ação.

Salientou que o Juízo
a quo
deixou de condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pugnou, em síntese, pela condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 14219637 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC
(Num. 14819019 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a
Ação de Cobrança
ajuizada pelo recorrido em desfavor do Município de Curionópolis foi jugada improcedente, sendo extinto o feito com julgamento do mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

No caso dos autos, tendo em vista que a Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado em desfavor do Município de Curionópolis foi julgada improcedente
, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, o recorrido, efetivamente, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Por conseguinte, ante as razões acima delineadas, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Entretanto, considerando que foi deferido em favor do apelado o benefício da justiça gratuita pelo Juízo Monocrático, bem como restou demonstrada nos autos a condição de hipossuficiência do recorrido, entendo que a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais deve permanecer,
nos termos do que determina o §3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando parcialmente a sentença guerreada, condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Belém,
28
de
agosto
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/09/2023